Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-07.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800026-07.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800026-07.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a conservação da sentença apelada quando constatada a validade da contratação realizada entre as partes, não havendo elementos probatórios indicando a existência de fraude no mencionado negócio.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800026-07.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Maria das Dores de Sousa Barros
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Contrato Inexistente e/ou Nulo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S.A. -
julgou improcedente a ação.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em apertada síntese, como razão para reforma da sentença, a ausência de provas que demonstrem a validade da contratação, salientando que faz uso da conta bancária unicamente para receber seu benefício do INSS, tratando-se de pessoa humilde e que, por ocasião do contrato, não foi devidamente informada acerca de seus direitos, tendo a instituição lhe fornecido serviços desvantajosos.

Com força nessas considerações, postula que “
seja acolhido e provido o presente recurso, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Apelado a devolver os valores pagos indevidamente. Bem como ser condenado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios recursais em 20%. Caso não seja acolhido o pedido supra, requer que seja afastada a condenação do pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé, em razão de ser pobre nos termos da lei”.

Na sequência, foram apresentadas as respectivas contrarrazões, sendo postulado o não provimento do recurso.

Por último, os autos vieram-me redistribuídos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800026-07.2019.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAS DORES DE SOUSA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da apelante ser beneficiária de justiça gratuita, conforme deferido em sede de 1º grau.

O recuso não comporta provimento
, conforme passo a expor.

Dispõe o art. 2º, inciso I, da Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), que as
contas com finalidade exclusiva de recebimento de aposentadoria
não devem ensejar na cobrança de tarifas, senão vejamos:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis”.

No entanto, no caso em exame, constato que, ao lado da própria autora ter afirmado na petição inicial que abriu
conta corrente
junto ao Banco réu, o que foi confirmado com juntada aos autos do contrato pela instituição financeira, restou demonstrado, conforme pontuado pelo Juízo
a quo,
a existência de movimentação financeira diversa do mero recebimento de benefício previdenciário, o que fragiliza a sua alegação de desconhecimento quanto ao que contratava, ensejando, por consequência, a cobrança das tarifas bancárias.

No particular, bem pontuou o Juízo
a quo
, no excerto da r. sentença a seguir citado, que utilizo como razão de decidir:

“No caso dos autos, o autor celebrou contrato de abertura de conta corrente, tendo, inclusive, autorizado, por escrito, que seu benefício previdenciário fosse nela creditado, conforme documento juntado.

O autor pleiteia a nulidade do contrato, alegando dolo por parte da instituição financeira. Esta não lhe informou, de modo assaz claro, acerca das vantagens proporcionadas por uma conta benefício e, visando aos seus próprios interesses, propôs-lhe contrato de conta corrente, o qual implica o pagamento de serviços.

Contudo, uma vez que o autor fez uso dos serviços de conta corrente, não pode requerer, depois de anos, a devolução dos valores descontados a título de tarifas correspondentes aos serviços usufruídos.

Quanto ao pacote de tarifas, sabe-se que este abrange um grupo de serviços, e não apenas operações de saque e extrato bancário, de modo que os serviços proporcionados pelo banco, que ensejam a cobrança de tarifas, não se restringem aos relacionados no art. 2º, I, da Resolução 3.919/2010-BACEN. Logo, sua cobrança permanece válida.

Do pedido de conversão

Neste tocante, inexiste pretensão resistida. Não há notícia de que a instituição financeira tenha se negado a cancelar a conta corrente, e fornecer os serviços de conta benefício”.

Reforçando o exposto, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios, exemplificativos do seu entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS
– MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.
3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é ‘conta-salário’, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.
(TJ-PA
– AC 9363244, 9363244, Rel. Maria
de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19-04-2022, publicado em 12-05-2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (
TJPA
, 10479873, 10479873, Rel.
Maria Filomena de Almeida Buarque
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-25, publicado em 2022-08-02 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“
TARIFA BANCÁRIA.

LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVE
L. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(
TJ-RN
- Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: Francisco Seraphico da Nobrega Coutinho, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTASALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE
RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas.
Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS
”.
(
TJ-MS
– Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020 - grifei).

De mais a mais, com relação ao
pedido subsidiário de exclusão do pagamento de custas e multa por litigância de má-fé,
constato a ausência de interesse de agir de recorrente, pois não foi condenada, em tais termos, na r sentença.

Para finalizar, de igual modo,
deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios, porquanto o fato de ser beneficiária da justiça gratuita não obsta tal pagamento, apenas autorizando a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e

nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença em sua integralidade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/04/2023